Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS A EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de endereço completo e correto do executado justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com apoio no art. 485, IV, do CPC. Nesses casos, a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo é dispensável.
2. A celebração de acordo entre as partes litigantes antes da citação, sem a presença espontânea do executado, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, impedindo a homologação do acordo firmado após a sentença.
3. O mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
4. Apelação não provida. Unânime.